Tribunal: TJBA
Processo: 8006777-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006777-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DGE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LISS SANTOS SILVA BARRETTO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: STANLEY MEIRA LIMA

Advogado(s)
:
MONICA DA SILVA SOUZA, VINICIUS COSTA DE SOUZA, CARLOS GABRIEL ARAUJO MONTALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. RECUSA DE BENS IMÓVEIS OFERTADOS À PENHORA POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E VINCULAÇÃO AO LITÍGIO ORIGINÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a nomeação à penhora de bens imóveis ofertados pela executada, determinou a penhora de lucros e dividendos decorrentes de participação societária, decretou a indisponibilidade de bens e autorizou diligências patrimoniais. A agravante sustenta excesso de constrição e violação ao princípio da menor onerosidade, requerendo a aceitação dos imóveis e a limitação das medidas executivas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o indeferimento da nomeação à penhora de bens imóveis vinculados ao objeto da lide e considerados de baixa liquidez; e (ii) saber se é válida a penhora sobre lucros e dividendos empresariais sem limitação percentual, à luz dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir

3.
A ordem de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, em observância à efetividade da execução e ao interesse do credor.

4.
A recusa dos bens imóveis ofertados mostra-se legítima quando vinculados ao litígio originário e destituídos de liquidez, pois sua aceitação comprometeria a satisfação do crédito exequendo.

5.
A penhora sobre lucros e dividendos é admitida quando inexistentes bens mais adequados, sendo medida idônea para satisfação do crédito, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da preservação da atividade empresarial.

6.
A constrição integral dos lucros empresariais, sem fixação de percentual, viola o art. 866, § 1.º, do CPC, por potencialmente inviabilizar a atividade econômica da devedora, impondo-se a limitação da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
, para limitar a penhora sobre lucros e dividendos ao percentual de 10%, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
:
“1. A ordem legal de preferência de penhora pode ser flexibilizada quando os bens ofertados não asseguram a efetividade da execução. 2. A penhora sobre lucros e dividendos empresariais é admissível, desde que fixado percentual que preserve a viabilidade da atividade econômica do devedor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 797, 805, 835 e 866, § 1º; CC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.492.392/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8006777-39.2026.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
DGE EMPREENDIMENTOS LTDA

e Agravado
STANLEY MEIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22